Tribunal: TJPA
Processo: 0055825-15.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055825-15.2012.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE NUNES FONSECA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO INCORRETA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DO AUTOR NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ SENTENCIOU O PROCESSO DE FORMA SURPRESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA: Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu produção de provas em resposta ao despacho do juiz, no entanto, em nenhum momento o pedido foi analisado, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

II-
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

III-
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0055825-15.2012.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE NUNES FONSECA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ALEXANDRE NUNES FONSECA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Revisão de Contrato de Conta Corrente c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente possui uma conta corrente no Banco Requerido, onde realizou sucessivos empréstimos, utilizou cheque-especial e cartões de crédito. Posto isso, alegando a existência de juros abusivos, anatocismo, cláusula mandato, comissão de permanência, flutuação de taxas, indexadores alternativos e, por isso, as dividas se tornaram impagáveis, o que levou seu nome ao SERASA, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e repetição de indébito.

Deferido o pedido de justiça gratuita e invertido o ônus da prova (ID 2495770).

Contestação apresentada (ID 2495772).

Audiência realizada, sem conciliação (ID 2495776).

Sentença proferida (ID 2495779), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) o autor teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas.; 2) que é cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital; 3) que apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação específica.; 4) que a legislação pátria passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

Apelação interposta
pelo autor (ID 2495780) onde sustenta o recorrente
:
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 2495781).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0055825-15.2012.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE NUNES FONSECA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, por considerar que o autor teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas, bem como que é cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital, que apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação específica e que a legislação pátria passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega que não houve produção de prova pericial conforme solicitado pelo apelante na petição de ID 2495777, em resposta ao despacho dado em audiência de ID 2495776, defendendo a necessidade da prova para o deslinde da ação.

Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu a determinação de perícia contábil e após isso o juiz apenas manifestou-se acerca das custas no ID 2495778, sobrevindo em seguida a sentença.

Nota-se que em nenhum momento o pedido foi analisado, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

Com efeito, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar o pleito de produção de provas, ainda que entenda suficientes as provas produzidas, pois deveria indeferi-las fundamentadamente quando entendesse desnecessárias.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa,
vedada pelo NCPC
, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/12/2022